Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703974-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR, PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 213618/DF, interposto pela defesa contra o acórdão deste colegiado que denegou a ordem do habeas corpus (ID 69766691). Infere-se das peças de ID 74816233, juntadas em duplicidade no ID 74864546, que o recurso foi desprovido pela Quinta Turma, operando-se o trânsito em julgado do respectivo acórdão em 4/8/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 15:34:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator